Tribunal: TJBA
Processo: 8002715-41.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002715-41.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOISES FERREIRA CABRAL JUNIOR

Advogado(s)
:
ELIANO PAULINO SILVA

APELADO: INSTITUTO UIRACU

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TESE SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOMINIAL ATUAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIRO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE AMPARADA EM JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE NÃO CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
MOISÉS FERREIRA CABRAL JUNIOR,
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o autor não comprovou a titularidade dominial do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questões preliminares e meritórias em discussão:
Preliminar suscitada em contrarrazões: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal, diante da alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento suscitada apenas nas razões de apelação, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil;

Mérito recursal: (i) analisar se a pretensão de anulação do negócio jurídico celebrado em 1985 encontra-se fulminada pela decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil; e

(ii) examinar se o autor logrou êxito em comprovar os requisitos da ação reivindicatória, notadamente a titularidade atual do domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu, à vista do registro imobiliário e da alegada boa-fé do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Consoante se verifica da petição inicial e da réplica, o autor limitou-se a sustentar a alegada titularidade do imóvel, sem impugnar a validade do negócio jurídico que transferiu o bem em 1985. A alegação de vício de consentimento foi deduzida apenas em sede de apelação, incidindo a vedação do art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

4.
Ainda que superada a preliminar, a tese recursal refere-se a vício de consentimento, hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil. Considerando que o ato impugnado data de 1985, encontra-se a pretensão manifestamente fulminada pela decadência.

5.
No mérito da ação reivindicatória, não restaram comprovados os requisitos legais. A matrícula imobiliária evidencia que a propriedade foi regularmente transferida e atualmente se encontra registrada em nome do apelado, inexistindo prova de titularidade dominial atual pelo autor, conforme exigem os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

6.
A posse exercida pelo réu encontra-se amparada em justo título devidamente registrado, presumindo-se de boa-fé, não se caracterizando como injusta para os fins do art. 1.228 do Código Civil. Ausentes, portanto, os pressupostos da ação petitória, impõe-se a manutenção da sentença.

7.
Considerando o resultado do recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial em mais 2%, a teor do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar contrarrecursal acolhida. Preliminar recursal não conhecida.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É vedada a apreciação, em sede recursal, de tese não suscitada na petição inicial ou na fase de conhecimento, por configurar inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC. A pretensão de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento submete-se ao prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, contado da celebração do ato. Na ação reivindicatória, é imprescindível a
comprovação da titularidade dominial atual pelo autor
, mediante registro imobiliário, sendo legítima a posse exercida por quem detém justo título regularmente registrado e age de boa-fé, afastando-se a caracterização de posse injusta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014, 1.026, § 2º, 80; CC, arts. 178, II, 1.227, 1.228, 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.784.902/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8038855-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 29/01/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.071.198/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 22/08/2022, DJe 26/08/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8023244-86.2022.8.05.0080, Rel. Desª. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 07/06/2024, pub. 15/08/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.637.951/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0524254-06.2016.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Segunda Vice-Presidência, pub. 06/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002715-41.2023.8.05.0038
, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Camacan, em que é Apelante
MOISÉS FERREIRA CABRAL JUNIOR
e Apelado
INSTITUTO UIRAÇU.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de inovação recursal e não conhecer a preliminar de nulidade, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando-se a verba honorária sucumbencial, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04